Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706984-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ILMARA SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ilmara Souza Santos, concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a quatro contratos de empréstimos pessoais, ressalvando a continuidade dos descontos apenas no que tange aos empréstimos consignados. Na peça inaugural da ação que tramita na instância singela (ID 222884287), a autora alegou que, apesar de ter formalizado pedido de revogação da autorização para os descontos automáticos mediante notificação extrajudicial enviada em 14/01/2024, a instituição financeira agravante manteve os lançamentos em sua conta corrente. Sustentou que tal conduta viola o seu direito de revogar a autorização, conforme assegurado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.790/2020, comprometendo sua renda mensal e acarretando risco à sua subsistência. O d. Juízo a quo, lastreado nos documentos juntados e no artigo 300 do Código de Processo Civil, entendeu estarem presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, razão pela qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao banco que cessasse os débitos relacionados aos contratos indicados, ressalvando expressamente a manutenção dos descontos relativos a empréstimos consignados, em razão de sua natureza jurídica distinta e da irretratabilidade da autorização nesses casos. Inconformado, o BRB interpôs o presente agravo de instrumento sustentando (ID 69208391) que a revogação unilateral da autorização para desconto automático viola o princípio pacta sunt servanda e desrespeita a autonomia contratual das partes, especialmente porque a operação foi firmada com a expressa anuência da consumidora. Defende que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não tem o condão de se sobrepor às disposições contratuais livremente pactuadas e ressalta que a suspensão dos débitos pode ocasionar prejuízos à instituição financeira, desestimulando operações de crédito e comprometendo a segurança jurídica das relações comerciais. Aduz, ainda, que o deferimento da tutela de urgência esgota, de forma antecipada, o objeto da ação, e requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a irreversibilidade da medida. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão vergastada. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo em agravo de instrumento é medida excepcional e requer a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com as disposições do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida. Isso porque já manifestei meu entendimento sobre possibilidade de aplicação da Resolução CVM 4790/2020 nos contratos de empréstimos firmados por consumidor, mormente no que se refere à previsão acerca da revogação da autorização de descontos diretamente nas contas bancárias. Afasta-se, assim, a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. No julgamento da Apelação Cível 0746619-69.2023.8.07.0001, registrei que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não autoriza, contudo, que se convencione a sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, mediante solicitação direta à instituição financeira ou ação judicial. Confira-se: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (Grifou-se). A revogação da autorização, aliás, já era permitida na Resolução n. 3.695/2009 do BACEN, senão vejamos: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação dada pela Resolução no 4.480, de 25/4/2016.) § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. A citada norma foi revogada pela Resolução n. 4.790/2020 em 1o/3/2021.[1] Sobre o tema, também cumpre registrar que o col. STJ decidiu, em precedente de natureza vinculante, que a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003 não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente (REsp n. .863.973/SP). Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Um dos fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar a essa conclusão consiste no fato de que há plena autonomia entre as partes contratantes, inclusive para revogar a autorização de débito automático das parcelas na conta corrente do mutuário – diferentemente dos empréstimos consignados, nos quais o mutuário não tem ingerência sobre os abatimentos efetuados em sua folha de pagamento. Na ocasião, o Ministro Relator destacou que o mutuário deverá assumir, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. Assim, muito embora reconheça a importância dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não se pode perder de vista que os contratos também devem observância aos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça (equilíbrio) contratual, consoante determinado nos arts. 421 e 422, do Código Civil – CC. O CDC, por sua vez, dispõe ser direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;” (art. 6o, inciso V). No art. 51, o Diploma Normativo prevê serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” (inciso IV). No § 1o do dispositivo, enumera, de forma exemplificativa, as vantagens presumidamente exageradas. Confira-se: Art. 51. [...] § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Nessa perspectiva, tenho que a previsão contratual que proíba o exercício da faculdade de revogação da autorização para desconto das prestações não se reveste de legitimidade. Nessa mesma linha, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.480/2016. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pela consumidora, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva para pagamento da fatura de cartão de crédito. 2. A respeito do tema convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e revogação de autorização de débitos em "conta de depósitos" e em "conta-salário". 3. Na hipótese em exame os negócios jurídicos relativos aos mencionados cartões de crédito foram celebrados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via "débito automático", e sua respectiva revogação, deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação dada pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 3.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do cliente tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1880751, 07049589620228070017, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida. (Acórdão 1820667, 07374067320228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, entendo que a autonomia da vontade pode ser relativizada para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de forma que o cumprimento contratual não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais para a concessão, mormente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator